Tribunal: TJPA
Processo: 0803225-28.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803225-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO ROBERTO ANGELIM DE ANGELIM

AUTORIDADE: 4ª VARA DE FAMILIA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO CIVIL. DÉBITO ALIMENTAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Esvaziado o exame da pretensão vertida nos autos, considerando que foi proferida
decisão no
dia 07/03/2023,
revogando a prisão preventiva do coacto, ante o pagamento do débito alimentar que ocasionou a decretação da custódia
. Restou sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção do feito sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 11 de maio de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO ROBERTO ANGELIM DE ANGELIM, brasileiro, casado, professor, portador da carteira de identidade RG nº. 5174448 – 4ª VIA e CPF nº.003.200.362-51, e-mail:
prongelim@gmail.com
, Telefone para contato: (91) 99641-1039, residente e domiciliado na Alameda Nossa Senhora Três, Conjunto Maguary, nº. 01, Casa I, Bairro: Coqueiro, CEP: 66823-062, Belém/PA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém.

Sustenta, o impetrante, que nos autos da ação de cumprimento de sentença nº 0820196-29.2021.814.0301, foi decretada a prisão civil do paciente, em 21/11/2022, por inadimplemento de pensão alimentícia arbitrada em favor de seu filho. Alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu status libertatis, uma vez que pagou o valor de R$ 1.654,79 (mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos), arbitrado pelo juízo coator, referente às três últimas parcelas vencidas.

Relata que o paciente ficou desempregado em 2021, e precisou fazer “bicos” de professor para se reerguer financeiramente, de modo que somente conseguirá arcar com a obrigação das prestações em atraso e as que vencerem, se continuar laborando arduamente. Ressalta que o decreto prisional é excesso gravoso e desnecessário e, caso seja mantido, impossibilitará que o mesmo arque com a sua responsabilidade.

Ao final, pugna pela concessão liminar da Ordem, para que o paciente possa responder ao processo de Execução de Alimentos em liberdade, devendo ser revogada a prisão e expedido o respectivo contramandado. Juntou documentos.

A liminar foi deferida, determinando a revogação da prisão civil do paciente e a expedição do respectivo salvo conduto e/ou contramandado de prisão, ante o pagamento do débito alimentar. As informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, constata-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, tendo em vista que a prisão do coacto fora revogada, conforme decisões de Docs. Id n° 12945058 e 87973206). Resta claro, pois, a prejudicialidade do presente
habeas
ante a perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, julgo prejudicado o presente
mandamus
nos termos do art. 659 do CPPB[1], determinando em consequência o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 09 de maio de 2023.

Des. RÔMULO

NUNES

Relator

Belém, 11/05/2023